Tribunal: TJMT
Processo: 1018743-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018743-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA AMERICA DOS SANTOS FRANCA - CPF: 009.714.081-30 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COM INTERVALO SUPERIOR A QUATRO MESES. INEXISTÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A existência de interrupção superior a quatro meses entre contratos temporários firmados com a administração pública afasta a configuração de unicidade contratual.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei.

A contrário sensu do disposto no Tema 191, se a contratação temporária respeita os critérios estabelecidos na lei estadual, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS, por isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1018743-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Fernanda América dos Santos Franca

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se “Agravo Interno com incidente de arguição de inconstitucionalidade” interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a decisão que determinou o pagamento à parte autora as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, dos anos de 2019, 2020 e 2021, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal.

A Agravante, nas razões do recurso, requer que seja reconhecida a renovação sucessiva dos contratos temporários entabulados entre as partes, considerando que na ação 1009222-48.2021.8.11.0004, restou demonstrado a sua contratação pelo período de 09/03/2017 a 21/12/2018, portanto, do período de 22/04/2019 a 20/12/2021, deve ser declarado nulo com o pagamento do FGTS.

O Agravado não apresentou manifestação.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que o Reclamante colacionou holerites que demonstram que os contratos firmados com a administração pública se deram no período de:
05 a 12/2019; 04/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021.

Conforme a tabela acima colacionada, houve alterações no prazo máximo da contratação temporária por meio das Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023, contudo, deve ser observado que entre o primeiro e o segundo contrato teve uma interrupção de quatro meses, sendo assim, não há como considerar como sucessiva a renovação contratual.

Já com relação ao período de 04/2020 a 12/2021, verifico que não foi extrapolado o prazo máximo de 24 meses, ou seja, respeitou o prazo máximo previsto na lei vigente à época.

Assim, se a contratação temporária do Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, não faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.”.

Apesar das alegações da Agravante de que já teve reconhecida a nulidade da contratação temporária pelo período de 09/03/2017 a 21/12/2018, conforme fundamentado na decisão agravada, a nova contratação somente ocorreu no mês de maio de 2019, ou seja, cinco meses após o encerramento do contrato de 2018, logo, não há que falar em unicidade de contrato, considerando que teve uma interrupção de um ano para o outro na contratação.

Observo que a Agravante alega ainda que não poderia ter havido contratação antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato, contudo, no ano de 2019, a redação original da legislação que rege a contratação por tempo determinado, previa exceções, como abaixo se vê:

Portanto, conforme consta na fundamentação da decisão monocrática, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 2o da Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso; do art. 11, incisos II, III e IV e §2o, inciso II, da Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso (com redação dada pelas Leis Complementares no 719/2022 e Lei Complementar no 755/2023)
, posto que não restou demonstrado que são contrários ao disposto no artigo 37, e 129, inciso VI, ambos da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025